Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
1. Cuida-se de agravo em execução penal com pedido de concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300, §2o e 932, II, ambos do CPC, a fim de que seja oficiado ao estabelecimento prisional, solicitando novo atendimento médico ao apenado e, no mérito, o provimento do recurso para que seja apresentado relatório médico detalhado sobre o quadro de saúde atual do agravante, possibilitando que, posteriormente, se avalie o eventual cabimento de pedido de prisão domiciliar humanitária (ID 19333760, pp. 5/13). 2. Das decisões proferidas pelo Juízo da VEP caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 197 da Lei no 7.210/1984. Não há previsão legal de liminar. Ademais, consoante bem pontuou a MM. Juíza, "já há grande quantidade de pessoas privadas de liberdade e, também de agentes, já recuperadas, como é possível extrair do Relatório Situacional NI-DIP-SESIPE publicado diariamente no seguinte endereço eletrônico: http://www.ssp.df.gov.br/boletim-covid-sesipe/. Portanto, conforme as informações da SESIPE, todos os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19, e em todas as situações, as informações estão sendo cadastradas nos prontuários carcerários dos presos no SIAPEN, sistema o qual a Defensoria Pública do DF possui acesso para consultar entre outros dados, a alocação dos presos e a regularidade dos atendimentos de saúde prestados a eles.[..;.] entendo que não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e realizar um novo relatório médico, uma vez que já há relatório médico acostado aos autos. Tal tarefa a cargo da equipe médica, certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo". (ID 19333760, pp. 03/04) (grifei) 3. Nesse quadro, indefiro o pedido liminar. 4. À Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 04/09/2020 Des. Mario Machado Relator